Tribunal: STF
Processo: ARE 1390884
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE TRIÊNIOS. IMPOSSIBILIDADE. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A ADI N. 4.782. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Rio de Janeiro:



    “(…) Trata-se de ação proposta por Michelle Souza Dias em face do Estado do Rio de Janeiro sustentando, em resumo, que é Analista Jurídico desde o ano de 2012, requerendo a implantação retroativa do adicional por tempo de serviço, ao fundamento no artigo 83, IX da CERJ, que assegura a todos os servidores públicos civis, a incidência da gratificação adicional por tempo de serviço sobre o valor total de seus vencimentos. 



    Afirma, no entanto, que a lei 6087/2011 veda o recebimento da referida gratificação. Requereu o reconhecimento da inconstitucionalidade da referida lei, e o consequente pagamento retroativo dos valores. (…)



    Em recente julgamento realizado no dia 23/02/2021 o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional dispositivo da Constituição do Estado do Rio de Janeiro que prevê o pagamento de gratificação adicional por tempo de serviço, incidente sobre o valor dos vencimentos dos servidores públicos civis estaduais. 



    Frisa esta relatora que o pedido da autora está embasado unicamente em dispositivo da Constituição do Estado declarado inconstitucional. 



    A referida decisão, entretanto, somente tem eficácia a partir da data do julgamento e preserva as leis, os atos administrativos e as decisões judiciais que embasam o pagamento do adicional, até que lei estadual venha a alterar a forma de remuneração dos servidores. 



    Ressalta esta Julgadora, no entanto, que a referida modulação não se aplica a autora, na medida em que, jamais teve direito ao recebimento da referida verba, já que a lei 6078/2011 em seu artigo 23 veda o recebimento, sendo seu ingresso na referida autarquia no ano de 2012. Neste sentido, a sentença deve ser integralmente reformada, diante do julgamento devidamente transitado em julgado da ADIN proposta” (fls. 1-3, e-doc. 11). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência do Tema 660 da repercussão geral e da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20).



    A agravante sustenta que “restou clara, direta e objetivamente demonstrada a específica e real violação às normas constitucionais: (…) ou seja, a decisão objeto do RE, aplicou a ADIN 4.782 sem observar a modulação nela disciplinada. Face ao exposto, requer seja conhecido e provido o presente agravo em recurso extraordinário a fim de que o Relator deste Agravo em RE, pelos fundamentos já expostos no presente Agravo, o acolha, e admitida e aprecie o RE interposto” (fls. 1-2, e-doc. 23). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do inc. IX do art. 83 da Constituição do Rio de Janeiro. Confira-se a ementa do julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Direitos dos servidores públicos. 3. Não pode a Constituição Estadual, mesmo em seu texto originário, dispor a respeito de matéria cuja iniciativa legislativa seja reservada a órgão de outro Poder, por inibir o futuro exercício desta prerrogativa por seu titular. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do inciso IX do artigo 83 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 5. Modulação de efeitos. Manutenção do pagamento do benefício aos servidores estaduais até que lei estadual venha a dispor sobre a matéria” (ADI n. 4.782, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.3.2021).



    Ao modular os efeitos da ADI n. 4.782, este Supremo Tribunal afirmou que a declaração de inconstitucionalidade produziria efeitos a contar da data do julgamento, preservando as leis, os atos administrativos e as decisões judiciais que embasam o pagamento de tal adicional, até que lei estadual viesse a alterar a forma de remuneração dos servidores.



    A modulação pretendida pela agravante não se aplica ao presente caso. Constou no acórdão recorrido:



    “Ressalta esta Julgadora, no entanto, que a referida modulação [da ADI n. 4.782] não se aplica a autora, na medida em que, jamais teve direito ao recebimento da referida verba, já que a lei 6078/2011 em seu artigo 23 veda o recebimento, sendo seu ingresso na referida autarquia no ano de 2012” (fl. 3, e-doc. 11).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Ementa: Agravo interno. Reclamação constitucional. ADI 4.782/RJ. Adicional por tempo de serviço. Recebimento fundamentado apenas em norma da Constituição estadual declarada inconstitucional. Modulação dos efeitos. Vedação legal ao recebimento do benefício para a categoria de servidor público integrada pelo recorrente. Conformidade do ato reclamado com o paradigma. 1. O ato reclamado encontra-se em conformidade com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal ao exame da ADI 4.782/RJ. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 50.818-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma).



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    ‘RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA DO INSTITUTO DE TERRAS E CARTOGRAFIA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE TRIÊNIOS E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL, QUE NÃO MERECE PROSPERAR. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS QUE OCORRE EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA, SENDO DESINFLUENTE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ADIN Nº 4782. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IX DO ARTIGO 83, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. LEI DE CARGOS QUE VEDA O TRIÊNIO À CATEGORIA. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.’



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LIV, da CF. Sustenta, em essência, que ‘A Turma Recursal Fazendária do TJ/RJ, através do acórdão de índex 244, reformou a sentença que reconhecia o direito da Autor a ter o triênio dela implementado, pautando-se na decisão fruto da ADIN 4.782. Porém, a referida ADIN 4.782 é posterior à sentença e do mesmo modo, houve a clara modulação dos efeitos, no sentido de preservar as decisões judiciais anteriores que determinaram o pagamento de tal adicional por tempo de serviço’.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a previsão do art. 83, IX, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro não é compatível com a Constituição Federal. Confira-se a ementa do julgado:



    ‘Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Direitos dos servidores públicos. 3. Não pode a Constituição Estadual, mesmo em seu texto originário, dispor a respeito de matéria cuja iniciativa legislativa seja reservada a órgão de outro Poder, por inibir o futuro exercício desta prerrogativa por seu titular. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do inciso IX do artigo 83 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 5. Modulação de efeitos. Manutenção do pagamento do benefício aos servidores estaduais até que lei estadual venha a dispor sobre a matéria.’ (ADI 4.782, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021)



    O Plenário desta Corte, ao tratar da modulação dos efeitos, consignou que a declaração de inconstitucionalidade produziria efeitos a contar da data do julgamento, preservando as leis, os atos administrativos e as decisões judiciais que embasam o pagamento de tal adicional, até que lei estadual venha a alterar a forma de remuneração dos servidores.



    Tal modulação não se aplica ao presente caso. Em primeiro lugar, por decisões judicial, deve-se entender decisão com trânsito em julgado; isto porque, pendente recurso, é possível que o órgão colegiado do Tribunal de origem entenda por reformar a decisão anteriormente proferida, como na presente hipótese. Em segundo lugar, conforme consignou a decisão recorrida:



    ‘Ainda que, por mera argumentação, se admitisse que a situação do adicional por tempo de serviço perduraria ‘até que lei estadual venha a alterar a forma de remuneração dos servidores’, melhor sorte não alcançaria os argumentos do autor, pois já existe um diploma legal (Lei Estadual nº 6.087/2011) vetando a concessão do triênio.’



    Desse modo, o acórdão recorrido não merece reparos. No mesmo sentido, cito o seguinte precedente da Primeira Turma:



    ‘Ementa: Agravo interno. Reclamação constitucional. ADI 4.782/RJ. Adicional por tempo de serviço. Recebimento fundamentado apenas em norma da Constituição estadual declarada inconstitucional. Modulação dos efeitos. Vedação legal ao recebimento do benefício para a categoria de servidor público integrada pelo recorrente. Conformidade do ato reclamado com o paradigma. 1. O ato reclamado encontra-se em conformidade com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal ao exame da ADI 4.782/RJ. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação.’ (Rcl 50.818-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita” (RE n. 1.353.509, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 2.5.2022).



    7. Quanto à alegada afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, é de se anotar que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade ao direito adquirido, aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional, como se tem na espécie em exame:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora